Tribunal: TJMT
Processo: 1013756-36.2020.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013756-36.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA ZIFIRINA DOS SANTOS - CPF: 776.054.702-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – REPRESENTAÇÃO PROCESUAL DE PESSOA ANALFABETA – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO – DESNECESSIDADE - MANDATO OUTORGADO POR INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO A ROGO E POR DUAS TESTEMINHAS – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 595, CC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O ordenamento jurídico vigente não exige que a representação processual de analfabeto seja feita, exclusivamente, por meio de instrumento público, bastando, neste caso, a existência de instrumento particular, assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas (Código Civil, art. 595).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Maria Zifirina dos Santos
, com o fito de anular a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, com fundamento nos artigos 331, parágrafo único e 330, IV, ambos do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial da
Ação Declaratória
, ajuizada em face do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, e julgou o processo extinto, em resolução de mérito, nos termos do artigo, 485, I, do CPC, pela falta de atendimento ao comando judicial que determinou a juntada de procuração por instrumento público, em razão da parte autora ser pessoa analfabeta.

Nas razões recursais, a autora pugna, inicialmente, pela concessão da justiça gratuita.

No mérito sustenta, em breve resumo, a desnecessidade de juntada de procuração pública, destinada a conferir poderes ao advogado, porquanto, embora seja analfabeta, é dotada de plena capacidade civil, de modo que o instrumento de mandato particular, colacionado à petição inicial, constitui documento hábil para a finalidade de representação processual, nos termos do artigo 654 do Código Civil, já assinado a rogo e por suas testemunhas.

Diz que, por meio do Processo Administrativo nº 000146474.2009.2.00.0000, o Conselho Nacional de Justiça decidiu pela inviabilidade da exigência do propalado documento, sob pena de cercear o acesso do cidadão à justiça, uma vez que a despesa, para a formalização do instrumento público em cartório, torna o processo oneroso para o cidadão comum.

Insiste que
“tratando-se de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado por pessoa analfabeta, a respectiva procuração (CC, art. 653) que abriga a prestação do serviço pode ser feita por instrumento particular, exigindo a lei apenas que seja assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas (CC, art. 595)”
. (Sic.)

Ao final, pugna pela anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

As contrarrazões vieram ao id. 118586466.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, porquanto é possível aferir, pelos elementos constantes dos autos, que a autora é detentora dos predicados necessários para a obtenção da benesse processual.

Na hipótese, a autora teve a petição inicial indeferida, porque deixou de atender comando judicial de emenda à petição inicial, que lhe ordenava a juntada de instrumento público de mantado, outorgado ao advogado, responsável pela sua representação processual, por se tratar de pessoa analfabeta.

Não agiu com o costumeiro acerto a sentenciante.

Isto porque inexiste, no ordenamento jurídico vigente, a exigência de que as procurações outorgadas por pessoas analfabetas aos seus advogados, seja, realizadas, exclusivamente, por meio de instrumento público.

Aliás, a norma instituída pelo artigo 595 do Código Civil de 2002 assegura aos cidadãos, que não saibam ler e nem escrever, a possibilidade de outorga de mandato, por meio instrumento particular, assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Vejamos:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Dessa forma, considerando que a autora não é pessoa incapaz para os atos da vida civil e, ainda, havendo nos autos procuração particular, assinada a rogo e subscrita por 2 (duas) testemunhas (Id. 92643480), não vislumbro a existência de qualquer vício na representação processual, capaz de justificar o indeferimento da petição inicial.

Entender o contrário, revelaria rigorismo exacerbado e importaria em inaceitável desprezo aos Princípio da Razoabilidade e da Inafastabilidade da Jurisdição, consagrados pela legislação pátria, em detrimento da proteção ao direito da pessoa analfabeta.

Analisando caso semelhante, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA – NÃO CUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXCESSO DE FORMALISMO - PROCURAÇÃO OUTORGADA POR PESSOA ANALFABETA POR INSTRUMENTO PARTICULAR, ASSINADO A ROGO E SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE - SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO. A exigência de juntada de procuração pública para constituição de advogado por pessoa analfabeta carece de respaldo jurídico, de modo que não trata-se de documento indispensável para a propositura da ação e, portanto, não deve prevalecer a extinção do feito.
(N.U 1011048-13.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFEITO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PARTE AUTORA ANALFABETA – INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A EXORDIAL PARA O FIM DE ANEXAR PROCURAÇÃO PÚBLICA – DESNECESSIDADE – INSTRUMENTO PROCURATÓRIO PARTICULAR QUE ATENDE À EXIGÊNCIA LEGAL - OBSERVÂNCIA AO ART. 595 DO CC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Se a parte, analfabeta, trouxe aos autos documento assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, nos moldes do art. 595 do Código Civil, trata-se de excesso de formalismo e viola o exercício do seu direito de ação e de acesso à Justiça a exigência de procuração por instrumento público.
(N.U 1002185-92.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA – REJEIÇÃO
– ALEGAÇÃO DE NÃO COBERTURA POR EMBRIAGUEZ – DESCABIMENTO – SEGURO QUE INDEPENDE DA EXISTÊNCIA DE CULPA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – PEDIDO ALTERNATIVO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INAPLICABILIDADE DO CAPUT OU PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – SUCUMBÊNICIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – CAUSA DE PEQUENA MONTA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não se revela razoável exigir que a procuração outorgada por pessoa analfabeta seja feita somente por instrumento público, notadamente porque a parte apelada juntou aos autos mandato assinada a rogo pelo outorgante, além de estar assinada por duas testemunhas, preenchendo assim os requisitos legais de validade.
Além disso, exigir a emissão de procuração pública do cidadão analfabeto para contratar advogado, ter acesso ao Poder Judiciário e à prestação jurisdicional importa na criação de obstáculos às prerrogativas constitucionais previstas no art. 5º, incisos XXXIV e XXXV, da CF/88 (...)”
(N.U 1031685-38.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, publicado no DJE 09/06/2020).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO INOCORRÊNCIA – PROCURAÇAO AD JUDICIA OUTORGADA POR PESSOA ANALFABETA POR INSTRUMENTO PARTICULAR, ASSINADO A ROGO E SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. (...) A juntada de mandado assinado a rogo pelo outorgante, além de estar assinada por duas testemunhas, preenchendo os requisitos legais de validade. Aplica-se nestes casos, subsidiariamente o art. 595 do Código Civil, que autoriza no contrato de prestação de serviço a assinatura a rogo e subscrito por duas testemunhas”
(N.U 1002091-47.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, publicado no DJE 25/02/2021).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022